Tribunal: TJSP
Processo: 1017308-89.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Gratuidade indeferida – Concessão de prazo para recolhimento do preparo – Não atendimento – Deserção configurada (art. 1.007, § 2o, do CPC) – APELO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017308-89.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que
é apelante ELISABETH APARECIDA DA SILVA, é apelado MARCIO
ALBERTO PALMA NARVAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017308-89.2018.8.26.0361 -Voto no
2
Apelação Cível 1017308-89.2018.8.26.0361
Apelante: Elisabeth Aparecida da Silva
Apelado: Marcio Alberto Palma Narvaes
Mogi das Cruzes
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Robson Barbosa Lima
Voto no 5282
APELAÇÃO
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
Gratuidade
indeferida Concessão de prazo para recolhimento do preparo
Não atendimento
Deserção configurada (art. 1.007, § 2o, do
CPC) APELO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 128/129 que, em ação de extinção de condomínio,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso I c.c. artigo 330, III, ambos do CPC.
Insurge-se a requerente pleiteando, preliminarmente,
a concessão da gratuidade da justiça.
No mérito, busca a reforma do decisum para que a
demanda seja julgada totalmente procedente.
É o relatório.
O recurso da autora não pode conhecido.
A apelante pleiteou em suas razões recursais a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017308-89.2018.8.26.0361 -Voto no
3
Instada a comprovar a necessidade do benefício a
apelante se quedou inerte (fls. 192) de modo que a gratuidade foi então
indeferida (fls. 193/194).
Ante o indeferimento da gratuidade processual, foi
determinado que a recorrente recolhesse as custas recursais, sob pena
de deserção (fls. 193/194).
Todavia, conforme certidão de fl. 196, a apelante
deixou transcorrer in albis o prazo concedido.
Assim, ante a ausência de preparo, impõe-se a
penalidade de deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica